Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-92.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS.
II - JUIZO PARCIAL NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. II.1. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR DEDUZIDA EM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. II.2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
III - AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENDIDA REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM JUÍZO. FILHA MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA QUE MAJOROU OS ALIMENTOS ANTERIORMENTE FIXADOS.
IV - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1 Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
1.2 Gratuidade de justiça. Pedido para o qual foi firmado parcial juízo negativo de admissibilidade, uma vez que deferida essa benesse pelo juízo de origem. Ausência de interesse.
2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
4. Consideradas todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive as necessidades da alimentanda e a capacidade financeira do alimentante, o quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade. 4.1 Na hipótese em análise, os documentos constantes nos autos são capazes de justificar a majoração da verba alimentícia fixada na sentença. Peculiaridades do caso concreto devidamente ponderadas pelo juízo de primeira instância.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.